Tribunal: TJES
Processo: 0018836-91.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018836-91.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MARIA ISABELLY DE SOUZA DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.
L
EI N
º 6.194/74.
ARTIGO 371 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
LAUDO PERICIAL.
SEQUELA
IRREVERSÍVEL. DEFORMIDADE PERMANENTE
. CRÂNIO FACIAL. DANO ESTÉTICO. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO

CONHECID
O
E
DES
PROVIDO.

1
)
O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

2)
Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

3
)
Na hipótese, da análise do laudo médico pericial somado ao conjunto probatório dos autos, não há dúvidas de que a autora é acometida por sequelas permanentes na região crânio facial, ainda que tal fortuito possa extrapolar para um dano estético.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação cível interposta pela
Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id nº 6358185) que, em ação de cobrança ajuizada por
Maria Isabelly de Souza Dias
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a demandada ao pagamento da importância de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) em favor da autora, valor a ser atualizado desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais (id nº 6358187), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
o magistrado de piso considerou o percentual de 80% (oitenta por cento) de deformidade estética da fase para fins de cobertura do seguro obrigatório, devendo ser complementado àquele já recebido na esfera administrativa, contudo, a legislação aplicável ao seguro obrigatório não prevê nenhuma cobertura para dano estético;
(ii)
o laudo pericial se refere ao estrabismo no olho esquerdo, além de deformidade estética grave na face;
(iii)
a cobertura obrigatório em questão somente é aplicada a casos de invalidez (limitação funcional de certos membros e órgãos) e o estrabismo pode ser tratado.

Contrarrazões apresentadas no id nº 6358192 pugnando pelo desprovimento do recurso.

Para melhor a melhor compreensão da lide, necessário se faz um breve escorço dos fatos a ela subjacentes.

Cuida-se de ação de cobrança de seguro DPVAT em razão de acidente automobilístico sofrido em 22/12/2019 pela autora, do qual lhe resultou deformidade de caráter permanente e incapacitante, insta salientar que na época do acidente a apelada tinha 09 (nove) anos de idade.

No caso em tela, a autora, que aduz ter sofrido na ocasião do acidente traumatismo craniano encefálico grave, com afundamento de crânio, além de elevação do globo ocular e estrabismo do olho esquerdo, requer a complementação dos valores a título de seguro DPVAT no montante de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), tendo em vista o recebimento de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) a título indenizatório uma vez que em consonância ao laudo pericial deverá ser adotado o percentual de perda patrimonial física de 80% totalizando a quantia de R$ 10.800,00 (dez mil, oitocentos reais).

Em contestação, a Seguradora ré acostou o parecer da perícia médica realizado administrativamente, o qual certificou que a
p
ericianda é portadora de sequela irreversível de Traumatismo craniano, que resulta em estrabismo olho esquerdo e deformidade estética grave na face
(fls. 173/177).

Nos autos da presente ação fora realizada perícia médica judicial para apurar eventual deformidade, a qual conclui pela existência de deformidade permanente no segmento crânio facial. Em consequência, o édito sentencial condenou a demandada ao pagamento da importância de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais) em favor da autora.

Nesta seara recursal, a Seguradora afirma que, na verdade, o laudo pericial enquadrou a lesão da autora como “
lesão estética
”, a qual não teria cobertura para indenização prevista na legislação pertinente ao seguro obrigatório DPVAT.

O artigo 371 do Código de Processo Civil consagra o princípio do livre convencimento motivado do juiz, o qual permite ao magistrado apreciar livremente as provas, atentando-se aos fatos e circunstâncias constantes nos autos.

Conquanto não esteja o magistrado adstrito às conclusões do perito, podendo firmar sua convicção a partir de outros elementos ou fatos provados nos autos, é cediço que a perícia constitui prova fundamental em ações como a presente, diante da necessidade de o juiz obter esclarecimentos que não se comportam na esfera de seus conhecimentos e se sujeitam a regras técnicas específicas e complexas de uma certa área de atuação.

Não se está afirmando, advirto, que a prova pericial deve ser alçada a patamar acima das demais em ações dessa natureza, mas sim que, diante da necessidade de conhecimentos técnicos ou científicos, devem prevalecer as conclusões alcançadas pelo perito se a força de convencimento das informações, por ele reunidas, for capaz de convencer o juiz da impossibilidade de desprezá-las e decidir em sentido contrário.

Na hipótese, o juízo de piso determinou a realização de perícia por
expert
designado. O laudo médico pericial foi então apresentado às fls. 173/177, de onde é possível extrair que a autora
é portadora de sequela irreversível de Traumatismo craniano, que resulta em estrabismo olho esquerdo e deformidade estética grave na fac
e, sendo o respectivo grau de perda funcional arbitrado em 80%.

Não desconheço que, de fato, ao responder o quesito número 2 (dois) formulado pela parte autora, o laudo médico pericial judicial mencionou a existência de uma “
dano estético grave
” (fl. 176), entretanto, da análise sistemática do laudo médico pericial somado ao conjunto probatório dos autos, não há dúvidas de que a autora é acometida por sequelas permanentes na região crânio facial, ainda que tal fortuito possa extrapolar para um dano estético.

Com efeito, a apelante apega-se a possibilidade de correção do estrabismo do olho esquerdo da apelada, sem, contudo, se atentar que as deformidades já estão consolidadas, de modo que desconsidera todo o contexto probatório, de onde é possível extrair, sem maiores embargos, a existência de deformidade permanente e sequela irreversível no segmento crânio facial de grau funcional grave (80%), ainda que, repito, a sequela em questão possa sobrepujar para uma piora na aparência da ofendida.

Dessa forma, dado que a parte autoral pretende o recebimento de indenização por deformidade acobertada pela Lei nº 6.194/74 (e não a indenização por danos estéticos) e diante da comprovação de que a autora é acometida por deformidade permanente no segmento crânio facial de grau funcional grave (80%), não há como deixar de reconhecer que
a autora faz jus ao recebimento do seguro DPVAT,
nos termos das prescrições da Lei nº 6.194/74, com as substanciais mudanças promovidas pela Lei nº 11.945, em vigor desde 4 de junho de 2009.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença, arbitro honorários sucumbenciais recursais, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil), com isso majorando a verba honorária de 15% para 18% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
conheço
da apelação cível, para
negar-lhe provimento
, mantendo incólume o respeitável édito sentencial.

É como voto!

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

Acompanho o Voto de Relatoria.